Tribunal: TJDFT
Processo: 0742760-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0742760-68.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA RECORRIDO: BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO DE INFORMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL - DEFESA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO - FATOS SOMENTE APRESENTADOS A PARTIR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SENTENÇA - VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de fato ou documento novo. 2. Narra a autora que foi publicada matéria com informações falsas, na qual houve a indicação de que ela teria usado meios irregulares ou “tramoias” para a aprovação de Emenda Constitucional que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, afetando-lhe a honra e sua imagem parlamentar. Descreve também o caráter nitidamente depreciativo da publicação pelo uso da expressão “deputada tarja-preta” utilizada no corpo da matéria. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. 3. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 5.000,00 por considerar ofensivo o termo “deputada tarja-preta” utilizado na matéria, o que ensejou a interposição do presente recurso. Registro que somente em embargos de declaração, é que o réu trouxe argumentos para explicar a origem do termo apontado como ofensivo, tese que foi repetida em seu recurso. 4. Nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, pois deixou de apresentar documentos e questionar de forma especifica os fatos declinados na inicial. 5. Em seu recurso, o réu trouxe suposta explicação da origem no termo “deputada tarja-preta” e tentou justificar que a autora não teria sido ofendida pelo seu uso. Entretanto a referida tese não foi apresentada na contestação, nem mesmo até o final da instrução, deixando de ser apresentada em momento oportuno. A apresentação dessa tese de defesa nos embargos de declaração e agora no presente recurso caracteriza inovação recursal, e não merece ser conhecida. 6. Dessa forma, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, não é possível analisar o recurso que apresenta tese nova, pois suscita questões que não foram apresentadas no momento adequado, sob pena de supressão de instância e o devido processo. Recurso parcialmente conhecido. 7. Destarte, conforme fundamentação supra, ante a impossibilidade do reexame do ato lesivo a luz das razões recursais apresentadas, passo à análise do valor do estimado da reparação por dano moral. 8. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica. 9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. 10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque foi explicitado que “é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução”, ou seja, a tese de defesa ventilada somente em embargos de declaração não merece ser analisada no primeiro grau nem em grau de recurso. 3. A decisão, entretanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” A recorrente aponta violação ao artigo 5°, incisos IV, IX e XIV e artigo 220, caput, §§1o e 2o, todos da Constituição Federal, a par da alegação de que não houve violação dos direitos personalíssimos da recorrida, tampouco excessos pela matéria jornalística que viessem a justificar o pagamento de indenização extrapatrimonial. Aduz negativa de prestação jurisdicional e violação à ampla defesa e ao contraditório, haja vista o acórdão vergastado não ter analisado os “temas relativos à ocorrência do exercício regular da liberdade de imprensa” ao argumento de inovação recursal. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 36040654. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, XXXV, DA CF. OFENSA À LIBERDADE DE IMPRENSA E DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. 1. O Tribunal Pleno, na ADPF 130, rel. Min. Carlos Britto, DJe de 06- 11-2009, decidiu que não afronta a liberdade de imprensa ou a livre manifestação do pensamento a responsabilização civil de jornalistas ou de veículos de imprensa por danos morais decorrentes de matérias jornalísticas. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame dos pressupostos fáticos para a configuração do dano moral indenizável, a teor do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 571.151 AgR/RJ, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 14-08-2013) Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista a Corte Suprema ter concluído, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 12/8/2010 - Tema 339), que "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão". Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito